Tribunal: TJSP
Processo: 1002128-22.2023.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição configurada. Aplicação da Súmula no 385 do C. STJ. Inscrições preexistentes e legítimas não verificadas no caso em exame. Vício sanado. Honorários de sucumbência. Majoração em favor dos patronos da autora. EMBARGOS ACOLHIDOS.